Tribunal: STJ
Processo: 0230495-83.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 835975 - MS (2023/0230495-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE WAGNER DA SILVA BRANDAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INGRESSO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão condenatório, alegando nulidade das provas obtidas em
busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.
2. O recorrente foi condenado a 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão por tráfico de
drogas e disparo de arma de fogo, com base em provas obtidas após ingresso domiciliar
autorizado pela moradora do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, mas com fundadas razões da prática de crime e consentimento da moradora, é
válido para a obtenção de provas em caso de flagrante delito.
4. Outra questão é se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou
se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Havia fundadas razões para o ingresso domiciliar diante da informação específica dada
por populares aos agentes públicos acerca da ocorrência de violência doméstica e disparo
de arma de fogo no endereço. O consentimento da moradora para o ingresso no imóvel
foi considerado válido, pois foi dado de forma consciente e informada, sem pressões
externas, a fim de se encontrar a arma de fogo que teria sido disparada em contexto de
violência doméstica.
6. A natureza permanente do delito de tráfico de drogas justifica o ingresso domiciliar em
situação de flagrante, não havendo nulidade por violação de inviolabilidade domiciliar.
Documento eletrônico VDA50244598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bf484aa2-102c-4363-b913-46c55eaed5ed

7. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas suficientes,
incluindo a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, além de antecedentes
criminais do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O delito de tráfico de drogas em situação de flagrante justifica o
ingresso domiciliar sem mandado judicial. 2. A condenação por tráfico de drogas pode
ser mantida com base em provas suficientes, mesmo sem gravação audiovisual do
consentimento para ingresso domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826
/2003, art. 15.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bf484aa2-102c-4363-b913-46c55eaed5ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 835975 - MS (2023/0230495-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE WAGNER DA SILVA BRANDAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
INGRESSO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão condenatório, alegando nulidade das provas obtidas em
busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.
2. O recorrente foi condenado a 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão por tráfico de
drogas e disparo de arma de fogo, com base em provas obtidas após ingresso domiciliar
autorizado pela moradora do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, mas com fundadas razões da prática de crime e consentimento da moradora, é
válido para a obtenção de provas em caso de flagrante delito.
4. Outra questão é se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou
se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

5. Havia fundadas razões para o ingresso domiciliar diante da informação específica dada
por populares aos agentes públicos acerca da ocorrência de violência doméstica e disparo
de arma de fogo no endereço. O consentimento da moradora para o ingresso no imóvel
foi considerado válido, pois foi dado de forma consciente e informada, sem pressões
externas, a fim de se encontrar a arma de fogo que teria sido disparada em contexto de
violência doméstica.
6. A natureza permanente do delito de tráfico de drogas justifica o ingresso domiciliar em
situação de flagrante, não havendo nulidade por violação de inviolabilidade domiciliar.
7. A condenação por tráfico de drogas foi mantida com base em provas suficientes,
incluindo a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, além de antecedentes
criminais do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O delito de tráfico de drogas em situação de flagrante justifica o
ingresso domiciliar sem mandado judicial. 2. A condenação por tráfico de drogas pode
ser mantida com base em provas suficientes, mesmo sem gravação audiovisual do
consentimento para ingresso domiciliar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826
/2003, art. 15.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de FELIPE WAGNER DA
SILVA BRANDAO contra decisão da minha lavra às fls. 432-439 na qual não foi
conhecido o
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi
habeas corpus
desfavorável em razão de ter sido condenado às penas de 9 anos, 7 meses e 15 dias de
reclusão no regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33 da Lei n. 11.343 /2006 e 15
da Lei n. 10.826/2003.
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

A impetrante sustenta que os policiais teriam ingressado no domicílio do réu
sem prévio mandado e desprovidos de fundadas razões, com base apenas em denúncias
anônimas seguidas de campana no local, o que ensejaria a nulidade das provas obtidas
com a medida.
Alega que o suposto consentimento do morador deveria ter sido registrado em
áudio e vídeo, o que não teria ocorrido no caso, devendo-se aplicar o princípio do
. Argumenta que não haveria provas suficientes para a condenação do
in dubio pro reo
acusado pelo crime de tráfico de drogas, acrescentando que, caso mantido o édito
repressivo, sua conduta deveria ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei de
Drogas.
Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas com a
busca e apreensão, a absolvição do paciente, ou a desclassificação de sua conduta para a
prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
No agravo regimental interposto às fls. 442-448 o recorrente se limitou a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionarem sua alteração.
Nenhum argumento inédito foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024."

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão acima referida, expus os fundamentos restantes da denegação da
ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:

"(...) Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar constitui
direito fundamental de estatura constitucional, de modo que a ninguém
é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do morador,
ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna, quais
sejam, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial. Outrossim, o consentimento do morador para
ingresso em sua residência, para que seja considerado válido, deve
provir de um contexto que lhe permita expressar sua decisão sem
pressões exteriores, de forma consciente e informada. No caso dos
autos, colhe-se do acórdão impetrado os seguintes esclarecimentos:
"Segundo consta da exordial: "(...) no dia 02 de abril de
2022, por volta de 09h30min, na Rua Eulália Pires, no 405, bairro Vila
Cachoeirinha, nesta cidade, o denunciado, já qualificado acima,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi preso em
flagrante delito por ter em depósito, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 10 g (dez gramas)
de Cannabis sativa Linneu (conhecida popularmente como maconha) e
252 g (duzentos e cinquenta e dois gramas) de pasta-base de cocaína.
Consta ainda que, no mesmo contexto, o denunciado efetuou um
disparo de arma de fogo, utilizando-se de 01 (um) revólver, calibre 32,
em lugar habitado, na residência localizada no endereço supracitado. As
substâncias acima estão arroladas na Portaria no 344/98 da Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Depreende-se
do caderno investigativo que, na data e hora descritas, a Guarda
Municipal recebeu informações de populares dando conta de que havia
ocorrido disparos de arma de fogo, durante uma discussão de casal, na
residência supracitada. Ato contínuo, os guardas se deslocaram até a
residência mencionada, momento em que notaram Felipe Wagner da
Silva Brandão deixando o imóvel, apresentando comportamento agitado
e nervoso, tendo ele relatado que havia tido uma discussão com sua ex-
companheira, Edvania Paula Menezes Vieira Escobar. Dessa forma, a
guarnição entrou em contato com Edvania, que havia se trancado dentro
da residência e apresentava nervosismo e medo, tendo confirmado que
havia discutido com o denunciado, mas silenciado quanto ao disparo de
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

arma de fogo, tendo permitido uma vistoria no imóvel. Assim sendo,
realizou-se uma vistoria na residência, ocasião em que foram
encontrados 10 g (dez gramas) de Cannabis sativa Linneu (conhecida
popularmente como maconha) e 252 g (duzentos e cinquenta e dois
gramas) de pasta-base de cocaína, substâncias proibidas pela Portaria
344/ANVISA. Indagado sobre os fatos, o denunciado relatou, no
momento da abordagem, que tentou descartar e/ou esconder os
entorpecentes antes da chegada da guarnição, bem como se desfez do
revólver, jogando-o por cima do muro, em direção à rua, quando
percebeu a chegada da Guarda Municipal no local. Aos policiais, no
momento da abordagem, disse ele que o disparo teria ocorrido no
quintal da residência. Entretanto, apesar das buscas realizadas, a arma
de fogo não foi localizada. Diante do exposto, foi proferida voz de
prisão em flagrante delito a Felipe Wagner da Silva Brandão, que foi
conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de
Dourados/MS (DEPAC), para as providências cabíveis." (p. 02-03). (...)
No caso, o motivo indicado pelos guardas municipais para prestar o
atendimento foi a notícia de prática de violência doméstica. Conforme
exposto pelo guarda municipal Márcio dos Santos Marcelo na fase
administrativa (p. 08-10), a ofendida "EDIVANIA negou a ocorrência
de qualquer agressão física, bem como manifestou desinteresse em
representar FELIPE por qualquer atividade criminosa" (p. 08). Não
obstante, o guarda municipal Silvio Melgarejo de Oliveira, ao ser
ouvido na fase pré-processual (p. 13-14), esclareceu que "diante do
nervosismo de EDIVANIA, solicitamos a ela permissão para verificar
se havia arma de fogo no quintal e dentro da sua residência, visando
unicamente preservar a segurança e zelar pela vida da mulher e de seus
três filhos que estavam na casa (...) a autorização foi concedida por
EDVANIA PAULA" (p. 13). Tais relatos foram confirmados sob o
crivo judicial (arquivos audiovisuais de p. 164). De se registrar que o
recorrente, ao ser ouvido judicialmente (arquivo audiovisual de p. 164),
disse não residir no imóvel e que este era de propriedade da sua ex-
companheira, a qual, na fase administrativa (p. 43-44), confirmou que
"os guardas pediram para revistar a casa" (p. 43). Como visto, apesar de
a suposta vítima de violência doméstica dizer aos servidores públicos
que inexistiram agressões, os guardas municipais pediram autorização
dela para realizar a incursão no imóvel com o fito de averiguar a
existência de arma de fogo no local, pois havia notícia de disparos,
tendo a companheira do recorrente (proprietária do imóvel) anuído com
o ingresso dos servidores (p. 43-44). Por ocasião da diligência, os
guardas municipais encontraram 02 (dois) invólucros de maconha no
vaso sanitário e 02 (dois) invólucros de pasta-base de cocaína no ralo do
chuveiro. Sendo assim, havia justa causa para o ingresso no imóvel
(disparo de arma de fogo), além de o acesso ter sido franqueado pela
companheira do apelante, de modo que inexiste falar em nulidade por
ofensa à inviolabilidade domiciliar.” A partir da narrativa transcrita é
possível observar que o ingresso domiciliar decorreu, em um primeiro
momento, da notícia anônima de que no endereço onde localizado o
imóvel supostamente invadido teria havido disparo de arma de fogo, o
que motivou o deslocamento dos guardas. Lá chegando, os agentes
estatais em um primeiro momento observaram o paciente abandonando
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

o local e manifestando comportamento agitado e nervoso, informando
que havia discutido com sua ex-companheira que estava na residência.
Ao buscarem contato com a ex-companheira do paciente, relataram os
policiais que esta aparentava nervosismo e medo, mas negou a
ocorrência do disparo de arma de fogo. Indagada pelos policiais se
poderiam ingressar no imóvel, a moradora anuiu à solicitação. O
franqueamento do acesso aos policiais tornaria despicienda, por si só, a
análise da questão de gravação por meio audiovisual da diligência,
contudo aqui tem inteira aplicação a regra processual de que não sendo
elemento essencial do ato, não há que se falar em nulidade, de acordo
com o art. 564 do CPP. De toda forma, como se sabe, o delito de tráfico
de drogas na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente,
o que caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da
inviolabilidade domiciliar. (...) Válido frisar, ainda, que não há qualquer
elemento nos autos que infirme a credibilidade dos relatos prestados
pelos guardas na qualidade de testemunhas, os quais, por se tratarem de
servidores públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja
presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente cederia
diante de prova em sentido contrário. No tocante ao pedido de
desclassificação do delito de tráfico para consumo, este Tribunal tem se
posicionado no sentido de que a via do habeas corpus não é adequada
para pleitear absolvição ou desclassificação de um delito, porquanto
exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório. A concessão
da ordem, de ofício, apenas é possível na hipótese em que se verifica
flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão proferida. Proferida
decisão constituída de fundamentação concreta e apta a apontar o
cometimento do delito de tráfico, inviável a concessão da ordem para
determinar a desclassificação do delito para uso. Sobre a questão, assim
se manifestou a Corte de origem: “Nesse aspecto, a materialidade está
devidamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (p. 17-22), pelo
auto de apreensão (p. 23-24), pelo laudo preliminar de constatação (p.
25), pelo laudo pericial de exame em local de disparo de arma de fogo
(p. 50-56), pelo laudo de exame toxicológico (p. 112-119), bem como
pelos depoimentos colhidos no curso da fase inquisitorial e sob o crivo
judicial. Do mesmo modo, apesar de o apelante Felipe Wagner da Silva
ter negado a prática do tráfico ao ser ouvido perante a autoridade
policial (p. 15-16) e sob o crivo judicial (arquivo audiovisual de p. 173),
a autoria é inconteste e recai indubitavelmente sobre o referido agente.
Com efeito, ao ser interrogado na fase judicial (arquivo audiovisual de
p. 164), o apelante disse ter pegado a arma do seu patrão escondido,
tendo realizado um disparo acidental, razão pela qual decidiu dispensar
a arma na rua. Nesta ocasião, afirma ter avistado a viatura da guarda
municipal e os abordou. Salientou que as drogas eram destinadas
exclusivamente ao seu consumo pessoal. Afirmou que usava R$ 300,00
(trezentos reais) de drogas por dia. Asseverou que, na época dos fatos,
não comercializava entorpecentes. O guarda municipal Márcio dos
Santos Marcelo, sob o crivo judicial (arquivo audiovisual de p. 164),
afirmou que, durante rondas nas proximidades de uma escola da região,
alguns populares os acionaram com a informação sobre a ocorrência de
uma briga entre o casal, o ora apelante e sua companheira, inclusive.
noticiaram a ocorrência de disparo de arma de fogo. Sucede que, ao
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

ingressar na rua do imóvel, o recorrente os abordou e, voluntariamente,
expôs que havia discutido com a sua companheira. Por essa razão,
deslocaram-se até o imóvel do casal e, ao conversar com a companheira
do recorrente, esta disse que apenas discutiram e não havia sido
agredida. Afirmou ter interpelado a vítima sobre a realização de
disparos pelo recorrente e solicitou o ingresso no imóvel. Esclareceu ter
encontrado duas porções de maconha no vaso sanitário e
dois. invólucros com pasta-base no interior do ralo do banheiro. Disse
que o recorrente assumiu ter realizado o disparo e que havia dispensado
o artefato na rua. Salientou que o recorrente assumiu a propriedade dos
entorpecentes e disse que estes eram destinados ao comércio. O guarda
municipal Silvio Melgarejo de Oliveira, em juízo (arquivo audiovisual
de p. 164), narrou que alguns populares acionaram a viatura para dizer
que, no imóvel do recorrente, ocorria a prática de violência doméstica e
disparo de arma de fogo. (...) Ponderou que, durante o trajeto até a
Delegacia de Polícia Civil, o apelante disse que o entorpecente era
destinado ao comércio. (...) Especificamente sobre o pleito de
desclassificação da conduta do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 para a
prevista no artigo 28 do referido diploma legal, deve-se ressaltar que a
condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, pois não são
raras as ocasiões nas quais o agente comercializa drogas, a fim de
manter o próprio vício. Justamente para dirimir a questão sobre a real
destinação da droga, o próprio legislador estabeleceu alguns elementos
a serem analisados para a determinação sobre a finalidade do
estupefaciente, consoante dispõe o § 2o do artigo 28 da Lei n. 11.343
/06, in verbis: "§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente". (Destacou-se). Consoante acima exposto, o
contexto probatório evidencia que a conduta do apelante estava voltada
para o tráfico e não exclusivamente ao uso. Em atenção à norma
supratranscrita, vale frisar que o recorrente registra condenação
definitiva pelo crime de tráfico de drogas (p. 76 – autos n. 0025532-
12.2013.8.12.0001). Com efeito, a quantidade da droga encontrada é
comum para revendedores, os quais preferem não manter em depósito
porções elevadas para em caso de perda não experimentarem prejuízo
excessivo, bem como para o fácil descarte e/ou ocultação e para a
própria simulação da posse de droga para consumo pessoal. Outrossim,
é incomum que o mero consumidor de drogas mantenha o entorpecente
em “pedras”, a exemplo do caso em questão, porquanto a pasta-base de
cocaína estava em uma porção bruta de 252 g (duzentos e cinquenta e
dois gramas), conforme o laudo de p. 25. Trata-se, consoante demonstra
a praxe forense, de prática comumente empregada por traficantes, os
quais carregam porções em estado bruto para serem fracionadas na
medida correspondente ao valor desejado pelo usuário, de modo a
possibilitar também a simulação do porte de drogas para consumo
pessoal. Outrossim, embora tenha dito que os entorpecentes eram
destinados ao seu consumo, inexiste notícia de que, por ocasião da
abordagem, houvera a apreensão de cachimbo, lata, papel seda, isqueiro
ou fósforo, sem os quais certamente seria impossível a perfectibilização
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

do suposto consumo. Enfim, os pontos de confluência sobre a finalidade
mercantil dos entorpecentes apreendidos são múltiplos, enquanto a
versão de que a droga era destinada ao consumo próprio se mostra
totalmente insubsistente e pautada apenas no relato do recorrente, a qual
destoa do relato dos policiais e, como visto, da própria dinâmica dos
fatos. Diante desse cenário, não há falar em insuficiência probatória no
caso vertente, tampouco em desclassificação para o delito de porte
de drogas para consumo pessoal, mostrando-se, de rigor, o
desprovimento do apelo defensivo.” Do trecho transcrito é possível
avalizar a existências de elementos de prova caracterizadores de
traficância, a despeito da quantidade de droga apreendida, como o fato
de que o paciente já fora condenado pelo mesmo delito, o encontro do
entorpecente ainda em estágio de matéria prima e a ausência de
instrumentos próprios para seu uso, como cachimbo, lata, papel seda,
isqueiro ou fósforo, imprescindíveis à utilização do entorpecente em
questão. Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie
a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus."

Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48806318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:55
Código de Controle do Documento: 18c8bdbb-83af-4bb1-ba1a-42451c0e5df4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 835.975 / MS
Número Registro: 2023/0230495-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028634420228120002
00032794320228120800
19932022
28634420228120002
32794320228120800
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: FELIPE WAGNER DA SILVA BRANDAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE WAGNER DA SILVA BRANDAO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50167360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 46ff1271-8096-4c28-8b9e-6e0d01b38d11

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 46ff1271-8096-4c28-8b9e-6e0d01b38d11